Tribunal: TJBA
Processo: 0703621-14.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0703621-14.2021.8.05.0001 – Comarca de Salvador/BA

Apelante: Alex Santos Conceição

Defensor Público: Dr. Rogério Cezimbra de Pinho Filho

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. José Pereira de Oliveira

Origem: 10ª Vara Criminal da Comarca de Salvador

Procuradora de Justiça: Dra. Cleusa Boyda de Andrade

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE PESSOAS, EM CONCURSO FORMAL, UMA VEZ NA FORMA CONSUMADA E UMA VEZ NA FORMA TENTADA (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I; ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, C/C ART. 14, II; AMBOS NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CP).
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO DE PESSOAS CONDUZIDO NA FASE INQUISITORIAL, POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO QUE NÃO RESTOU AMPARADA, ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE, NO RECONHECIMENTO REALIZADO PELAS VÍTIMAS NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS, COLHIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA, EM VIRTUDE DE SUPOSTO EQUÍVOCO ARITMÉTICO. INALBERGAMENTO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. APELO SUBMETIDO À INSTÂNCIA RECURSAL, A QUEM COMPETE A ANÁLISE DO PROCEDIMENTO DOSIMÉTRICO. VÍCIOS SANÁVEIS QUE NÃO ENSEJAM NULIDADE PROCESSUAL.
PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS DE FORMA INEQUÍVOCA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PATRIMONIAIS.
PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA TENTATIVA QUANTO À VÍTIMA DINÁ DA SILVA ARAÚJO. INALBERGAMENTO. TEORIA DA
APPREHENSIO
OU
AMOTIO
. INVERSÃO DA POSSE DO BEM QUE SE CONCRETIZOU, SAINDO DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. PRESCINDIBILIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA AO CONCURSO DE AGENTES. INACOLHIMENTO. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES DEMONSTRADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO.
PLEITO DE RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES QUE ATINGIRAM PATRIMÔNIOS DE VÍTIMAS DISTINTAS. PRECEDENTES DO STJ.
DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO DE FIXAÇÃO DAS BASILARES NO MÍNIMO LEGAL. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DO BEM, POR SI SÓ, QUE NÃO JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. POSSIBILIDADE DE
DESLOCAMENTO DA
MAJORANTE SOBRESSALENTE PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES DO STJ.

PEDIDO DE APLICAÇÃO, NA
ETAPA
INTERMEDIÁRIA, DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. BENESSE JÁ DEFERIDA NA ORIGEM
.
APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO,
apenas para afastar a valoração negativa das consequências do crime, sem alteração da pena corporal definitiva, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena de multa para 87 (oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

I –
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Alex Santos Conceição, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 109 (cento e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática, em concurso formal, dos delitos tipificados no art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do CP, em face da vítima Diná da Silva Araújo, e art. 157, §2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 14, ambos do CP, contra a ofendida Neila Maria de Souza, absolvendo-o das imputações relativas às vítimas Emily Dantas Souza, Alcivandro Freitas Souza e Maurício Ramos Costa Bahia, tendo o réu permanecido solto durante a instrução processual.

II - Extrai-se da exordial acusatória,

in verbis
(id. 58233538), que: “[...] Cuidam os presentes autos de Inquérito Policial instaurado para apurar o crime de roubo majorado imputado ao Denunciado ALEX, por ter, na companhia de uma mulher não identificada, no dia 14 de Janeiro de 2021, por volta de 22h00, na Av. Beira Mar, bairro da Ribeira, subtraído das vítimas DINÁ DA SILVA ARAÚJO, EMILY DANTAS SOUZA, ALCIVANDRO FREITAS SOUZA, MAURICIO RAMOS COSTA BAHIA NEILA MARIA DE SOUZA pertences, mediante ameaça com uso de arma de fogo. Conforme consta nos autos, as vítimas estavam no ‘Bar Coisa Boa’ quando o Denunciado, acompanhado de uma mulher não identificada, anunciou o assalto, intimidando-as com um revólver, passando sobre suas faces, no intuito de ameaçá-los e coibi-los ainda mais, a entregarem seus aparelhos celulares à sua comparsa. Após o recolhimento dos aparelhos, ambos saíram em fuga do estabelecimento, no entanto, as vítimas saíram ao encalço de ambos, alcançaram o Denunciado, tomando-lhe a arma de fogo e imobilizando-o, sendo que a mulher não chegou a ser presa por ter fugido em um veículo que os aguardava. Logo após o ocorrido, os Policiais militares que estavam em ronda nas imediações foram acionados por uma das vítimas, proprietária do estabelecimento, Sra. NEILA MARIA DE SOUZA, efetuando a condução do Denunciado para a formalização do auto de prisão em flagrante e demais formalidades, tendo as vítimas confirmaram tratar-se do agente do crime. Segundo narra o Auto de Exibição e Apreensão, fl. 08, somente o celular da vítima NEILA foi encontrado com o Denunciado, o qual lhe foi posteriormente restituído, além de (01) um revólver calibre 38 de marca ITERARMS ALEXANDRIA/VIP GIMA, com duas munições intactas, que foi encaminhado a perícia. Ademais, os aparelhos das vítimas DINA, EMILY, ALCIVANDRO e MAURICIO foram roubados, no entanto, não foram restituídos, haja vista terem sido levados pela comparsa do Denunciado. No interrogatório, o denunciado ALEX, fls. 17-19, confessou o delito informando que estava na companhia de uma jovem chamada Luana quando decidiram cometer a ação delituosa [...]”.

III - Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, suscita a Defesa do Sentenciado, preliminarmente, a nulidade do procedimento de reconhecimento de pessoas, bem como a nulidade da dosimetria da pena, em virtude de suposto erro aritmético. No mérito, pugna pela absolvição, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pleiteia a redução das basilares para o mínimo legal, o recálculo e redução das reprimendas definitivas, em função do alegado erro aritmético, a aplicação da atenuante da menoridade relativa o afastamento do concurso formal e da majorante do concurso de pessoas, o reconhecimento da tentativa e a isenção das custas judiciais.

IV - Preliminarmente, postula a Defesa do Apelante a declaração de nulidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas na fase inquisitorial, diante da inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, com a consequente absolvição por insuficiência de provas.
Não se desconhece que, conforme a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226, do Código de Processo Penal (HC n.º 598.886/SC, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).

V - No caso em testilha, observa-se, entretanto, que o convencimento sobre a autoria dos fatos delituosos não resta amparado, única e exclusivamente, no ato de reconhecimento do Apelante realizado pelas vítimas na fase inquisitorial. De fato, a análise dos autos permite concluir que há outros elementos probatórios, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que dão suporte ao reconhecimento extrajudicial, evidenciando que o Recorrente foi responsável pelos crimes sob destrame.
Nesse viés, extrai-se dos relatos das testemunhas do rol de acusação, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, que o Sentenciado, na companhia de uma mulher não identificada, entrou em um bar chamado “Coisa Boa” e, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu aparelhos celulares pertencentes às vítimas. Ato contínuo, a coautora fugiu a bordo de um veículo, levando alguns dos objetos roubados, enquanto o acusado foi detido por populares, que o lincharam até a chegada da guarnição policial. Assim, além de o Apelante ter sido preso em flagrante, instantes após o crime, na posse do telefone celular pertencente à ofendida Neila Maria de Souza Almeida, confessou, na fase inquisitorial, a autoria delitiva, fornecendo diversos detalhes de seu

modus operandi
.

VI - Ainda acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a prova da autoria, no processo penal, não é tarifada, constando no texto do art. 226 do CPP que o reconhecimento de pessoas ocorrerá “quando houver necessidade”.
Por conseguinte, afasta-se a aludida prefacial.
Tampouco merece guarida a preliminar de nulidade da sentença condenatória, sob o argumento de que, no procedimento dosimétrico, o Magistrado de origem teria incorrido em equívoco aritmético. E isto porque, não tendo transitado em julgado o

decisio,

e pendente de julgamento Apelo a ele pertinente, eventuais erros materiais relativos à aplicação da pena podem e devem ser corrigidos pela instância recursal, não havendo que se falar em nulidade processual nas hipóteses de vício sanável.

VII - No que tange ao pedido de concessão do benefício da justiça gratuita, com a consequente isenção das custas judiciárias, deverá tal pretensão ser formulada junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado.

VIII - No mérito, n
ão merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas no conjunto probatório, merecendo destaque o auto de prisão em flagrante (id. 58233540, p. 2); as declarações de duas vítimas e os depoimentos dos três policiais militares responsáveis pela prisão, ainda na fase policial (id. 58233540, p. 9-10; p. 4-7); o auto de exibição e apreensão da arma de fogo, com duas munições, e de aparelho celular pertencente a um dos ofendidos (id. 58233540, p. 8); o laudo pericial do artefato, atestando sua aptidão para disparos (id. 58234135; a confissão extrajudicial do acusado (id. 58233540, p. 17-19); bem como a prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, Plataforma Lifesize, links aos ids. 58234130, 58234131 e 58234136).
No que concerne à prova oral, merecem destaque os depoimentos das vítimas Neila Maria de Souza Almeida e Diná da Silva Araújo, prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, que ratificaram suas declarações policiais e narraram em detalhes o ocorrido, como transcrito no édito condenatório (id. 58234151).

IX - Cabe observar que, nos delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probatório, até porque foi ela quem interagiu diretamente com o autor do crime e vivenciou os fatos, razão pela qual pode narrá-los com maior clareza e riqueza de detalhes, carecendo do interesse de, falsamente, acusar inocentes.
Na situação em comento, as declarações das ofendidas apresentam-se sólidas e coerentes, tendo descrito, pormenorizadamente, o desenrolar dos fatos, não se vislumbrando, na espécie, qualquer circunstância que comprometa a credibilidade dos seus relatos, nem se constatando indício a justificar, por parte delas, uma falsa acusação.

X - Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e autoria delitivas, destacam-se os depoimentos judiciais dos três policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante: LÁZARO COSTA SANTOS e TIAGO DINIZ DRAGONE MAIA e
RONALDO DA HORA JESUS
, como transcrito no édito condenatório.
Acrescente-se que os testemunhos prestados pelos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, guardam coerência com o quanto narrado pelas vítimas. Assim, não se identifica nos relatos dos agentes estatais nenhum indício de que tenham prestado depoimentos falsos a respeito dos fatos, com intenção de prejudicar o Sentenciado.

XI - Vale salientar que a simples qualidade de policial não afasta a credibilidade do testemunho veiculado, mormente quando se apresenta consonante com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecido em Juízo, sendo oportunizado o contraditório, como se deu no caso em apreço.
Assim, não encontra alicerce, no arcabouço probatório, a alegação defensiva de fragilidade da prova da autoria, considerando que o acusado foi desarmado e detido por populares, logo após o crime, sendo preso em flagrante, na posse de um dos objetos roubados. Ademais, confessou, em sede policial, a prática delitiva, descrevendo pormenorizadamente como se deu a empreitada criminosa, não tendo sido ouvido em juízo, em virtude de decretação de sua revelia.

XII - Tampouco merece acolhimento o pleito defensivo de reconhecimento do crime de roubo, em sua forma tentada, também quanto à vítima Diná da Silva Araújo. Segundo entendimento consolidado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é suficiente, para efeito de consumação do delito de roubo, a simples retirada do bem da esfera de disponibilidade da vítima, mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve espaço de tempo, e mesmo que seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

XIII - Na hipótese em deslinde, os elementos de prova constantes dos autos evidenciam que o acusado e a coautora obtiveram a posse da

res furtiva
, chegando ela a fugir com o aparelho celular da Sra. Diná, que não foi recuperado, não havendo dúvidas acerca da conclusão do

iter criminis

próprio do delito patrimonial que foi imputado ao Recorrente. Predomina nos Pretórios Superiores a teoria da

amotio

ou

apprehensio
, segundo a qual, para a consumação do roubo, basta o apoderamento da coisa pelo sujeito ativo (inversão do título da posse), sendo dispensável que aquela seja deslocada por este da esfera de vigilância de quem foi subtraída e, mais ainda, que se passe a exercer os poderes inerentes à propriedade de forma mansa e pacífica.
Sobre a matéria, mister registrar que o E. Superior Tribunal de Justiça sumulou o referido entendimento no verbete n.º 582: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.” (DJe 19/09/2016).
Não há, portanto, no caso concreto, razão para acolher o reconhecimento da prática do roubo majorado, na forma tentada, quanto à vítima Diná, não descaracterizando a consumação delitiva o fato de um dos objetos ter sido restituído à Sra. Neila, momentos após a investida criminosa.

XIV - De outra banda, tampouco merece guarida o pleito defensivo de afastamento da causa de aumento do concurso de pessoas,

tendo o r
éu, em sede policial, bem como as vítimas, em juízo, narrado que o crime foi praticado por dois indivíduos, um que portava arma de fogo e ameaçava os ofendidos, e outro do sexo feminino, não identificado, que fugiu a bordo de um veículo, com a maior parte dos aparelhos celulares roubados.
Assim, é evidente, no caso em tela, o papel de cada um dos coautores na divisão de tarefas, tendo um recolhido os objetos, enquanto o outro intimidava as vítimas. É certo que a soma dessas condutas, em união de desígnios, foi o que permitiu a concretização da ação delituosa.

XV - Ademais, não assiste razão à Defesa quanto à tese de que teria ocorrido um crime único, e não concurso formal de delitos (art. 70, CP), sendo firme e consolidada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A prática de crimes patrimoniais da mesma espécie, mediante uma única ação ou omissão, afetando patrimônios distintos, consiste no concurso formal próprio de delitos” (STJ - AgRg no HC: 787003 MG 2022/0376366-0, Data de Julgamento: 07/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/02/2023).

XVI - Destarte, na hipótese em lume, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática, em concurso formal, dos crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, CP), na forma consumada quanto à vítima Diná da Silva Araújo, e na forma tentada quanto a Neila Maria de Souza.

XVII - Passa-se à análise da dosimetria das penas.
Quanto ao crime consumado, praticado contra a vítima Diná da Silva Araújo, o Juiz

a quo
, na primeira fase da dosimetria, valorou negativamente duas circunstâncias judiciais – as consequências do crime, em virtude da não recuperação do bem, e a majorante sobressalente menos grave, relativa ao concurso de pessoas –, fixando a pena-base corpórea em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

XVIII - No que pertine ao deslocamento, para a primeira etapa dosimétrica, da majorante sobressalente menos gravosa, inexiste reparo ao édito condenatório, tendo a Corte Superior consolidado entendimento no sentido de que “não há qualquer ilegalidade em utilizar uma na terceira fase da dosimetria, e a sobressalente como circunstância judicial negativa, na primeira fase da etapa do critério trifásico, para a exasperação da pena-base” (STJ - AgRg no HC: 872277 SP 2023/0428183-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 06/02/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024).

XIX - Assiste razão à Defesa, contudo, quanto à valoração negativa das consequências do crime, considerando que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a perda do bem, por si só, não justifica a exasperação da reprimenda, por constituir circunstância que já integra a descrição típica, exceto nos casos em que o bem possui valor sentimental ou elevado valor econômico, o que não ficou demonstrado nos autos, não havendo dados acerca do aparelho celular subtraído, a exemplo de marca, modelo, data de compra, etc. Reduz-se proporcionalmente a pena-base, portanto, para o

quantum

de 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Na segunda etapa, o Juiz Sentenciante agiu com acerto, consignando a inexistência de agravantes, e reconhecendo a incidência da atenuante da menoridade relativa, inexistindo interesse recursal quanto ao pleito defensivo de aplicação da benesse. A pena intermediária foi estabelecida em 4 (quatro) anos de reclusão, em observância à Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, operação que deve se manter irretocável.
Avançando à terceira fase, o Magistrado singular, destacando não concorrerem causas de diminuição, reconheceu, de forma escorreita, a incidência da majorante relativa ao emprego de arma de fogo, pelo que exasperou a reprimenda na fração legal de 2/3 (dois terços), fixando a pena privativa de liberdade definitiva de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

XX - Quanto ao crime tentado, praticado contra a vítima Neila Maria de Souza, o Juiz

a quo
, na primeira fase, valorou negativamente uma circunstância judicial, em virtude do deslocamento da majorante sobressalente, o que não enseja qualquer retoque, pelos motivos já delineados. Mantém-se, assim, a pena-base corpórea em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão.
Na segunda etapa, inexistindo agravantes, incide a atenuante da menoridade relativa, estabelecendo-se a pena intermediária no mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão, considerando a vedação contida na Súmula 231 do STJ.
Na terceira fase, procedeu-se ao aumento da reprimenda, relativo à majorante do emprego da arma de fogo, para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão. Em seguida, aplicada a causa de diminuição pertinente à tentativa, em fração próxima da mínima, fixou-se a pena privativa de liberdade definitiva de 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, o que não merece reparo, tendo em vista que o

iter criminis

se aproximou da consumação, com a apreensão do bem já em poder do acusado.

XXI - Reconhecido o concurso formal de delitos, aplicou-se a regra constante no art. 70 do Código Penal, de forma que a mais grave das penas – 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão – foi acrescida de 1/6, estabelecendo-se a pena definitiva de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, operação escorreita, que deve se manter irretocável, não havendo que se falar em equívoco aritmético.

XXII - De outra banda, no que diz respeito à pena de multa, verifica-se que não guardou proporcionalidade com a pena privativa de liberdade fixada, razão pela qual se impõe o seu redimensionamento, de ofício, e em respeito ao Princípio da Simetria, para 87 (oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo.

XXIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XXIV –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para afastar a valoração negativa das consequências do crime, sem alteração da pena corporal definitiva, redimensionando, DE OFÍCIO, a pena de multa para
87 (oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo,
mantendo-se os demais termos da sentença vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0703621-14.2021.8.05.0001, provenientes da Comarca de Salvador/BA, em que figuram, como Apelante, Alex Santos Conceição, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, apenas para afastar a valoração negativa das consequências do crime, sem alteração da pena corporal definitiva, redimensionando,
DE OFÍCIO
, a pena de multa para 87 (oitenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença vergastada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.